Tribunal: TJDFT
Processo: 0735576-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE DESPEJO. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. PEDIDO PREJUDICADO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA APURAÇÃO DA ÁREA QUE DEVE SER DESOCUPADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a renovação de diligência para efetivação de ordem de despejo relativo ao imóvel situado na SMPW Quadra 06, Conjunto 01, Lote 08, Park Way. 1.1. Em seu recurso, a agravante alega que o presente cumprimento de sentença é oriundo de ação de despejo fundada em contrato de locação. Narra que o contrato de locação foi objeto de falsidade que originou o Processo Criminal no 0702401- 28.2020.8.07.0011, ainda em trâmite. Afirma que já houve o cumprimento da ordem de despejo no lote de no 08, não havendo razão para a expedição de novo mandado para desocupação do lote vizinho (no 07). Relata que a parte agravada já está na posse da área identificada como sendo de no 08 e com 204m2, ao passo que a agravante hoje tem que manter sua empresa funcionando apenas na sua área, relativa ao lote no 07, com menos de 100m2. Acrescenta que a dúvida sobre as áreas deve ser dirimida por intermédio de uma perícia que apure onde ficam os 204m2 relativos ao lote da parte agravada. Requer o provimento do recurso, para que seja determinada a: a) realização de perícia para o fim de verificar se a área onde já houve o cumprimento do mandado de despejo (lote de no 08) corresponde a 204m2; b) suspensão do cumprimento do mandado de despejo até a prolação de sentença nos autos criminais supramencionados.

2. O pedido de suspensão do cumprimento do mandado encontra-se prejudicado diante do implemento da ordem de despejo, conforme certificado nos autos originários.

3. A pretensão de realização de perícia para verificar se a área onde houve o cumprimento do primeiro mandado de despejo corresponde a 204m2 não merece acolhimento. 3.1. Embora a agravante afirme que ocupava, desde antes do despejo, os Lotes ns. 07 e 08, o contrato social da empresa informa apenas o Lote 08 como sendo a localização de sua sede, não logrando a parte demonstrar a inequívoca existência do Lote no 07. 3.2. Além disso, o muro que supostamente separa o Lote 07 do Lote 08 não existia anteriormente, conforme foto anexada nos autos, datada de abril de 2019. 3.3. Verifica-se, nesse contexto, que a segunda ordem de despejo, assim como a primeira, abrangeu área que efetivamente pertence à recorrida, não havendo qualquer verossimilhança nas alegações da recorrente que justifique a determinação da perícia requerida.

4. Recurso desprovido.